Tribunal: TJSP
Processo: 2163713-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163713-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes UNIESP S/A,
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP e FABI -
FACULDADE BIRIGUI (INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO), é agravada JULIANA MOREIRA HECK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163713-25.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 19595
Agravo de instrumento n.o 2163713-25.2020.8.26.0000
Comarca: Birigui
Agravantes: Uniesp S/A, Instituto Educacional do Estado de São Paulo Uniesp, Fabi Faculdade
Birigui (Instituto educacional do Estado de São Paulo)
Agravada: Juliana Moreira Heck
Interessado: Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Lucas Gajardoni Fernandes
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intempestividade.
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 167/168
que, em fase de cumprimento de sentença iniciada pela ora agravada contra os ora agravantes,
rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
Inconformados, os agravantes alegam que foram condenados ao
pagamento do contrato de financiamento Fies da agravada, tratando-se, portanto, de obrigação de
fazer e não de dar. Dizem que o pagamento diretamente à agravada/impugnada, poderá desvirtuar
a finalidade da prestação jurisdicional, visto que a agravada poderá utilizar o valor de maneira
diversa, permanecendo inadimplente quanto a sua obrigação perante ao agente financiador, o que
poderá acarretar, inclusive, prejuízos à terceiros. Destacam que o título executivo é ilíquido,
porquanto ainda não transitou em julgado. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao
recurso e o seu provimento ao final para impedir penhoras e bloqueios.
O recurso é tempestivo e está preparado.
O agravo de instrumento foi recdebido apenas em seu efeito devolutivo.
A agravada apresentou resposta sustentando a intempestividade recursal
(fls. 33/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163713-25.2020.8.26.0000 - ERPM
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
O agravo não pode ser conhecido.
A decisão agravada foi disponibilizada no DJE de 19.06.20 e publicada
em 22.06.20.
Porém, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado em
14.07.20, quando já escoado o prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, §5o do Código de
Processo Civil/2015, observando que, conforme Provimento CSM 2559/2020, o feriado estadual
do dia 09.07.20 (revolução Constitucionalista) foi antecipada para o dia 25.05.20 em todas as
unidades do Poder Judiciário deste Estado.
Assim, deve ser reconhecida a intempestividade do presente recurso.
A interposição do recurso fora do prazo legal não foi justificada pela
parte, que não invocou nenhuma causa de interrupção ou suspensão de prazo, de modo que o
presente recurso deve ser considerado intempestivo.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO

Interposição
intempestiva.
OCORRÊNCIA: Intempestividade caracterizada, porque ultrapassado o
prazo de quinze dias para a interposição do recurso de apelação, nos
termos do que dispõe o artigo 1.003, § 5o combinado com o art. 219 do
novo Código de Processo Civil. Cumpre destacar que o dia 14.2.2018,
quarta feira de cinzas, deve ser computado na contagem do prazo
recursal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1001650-07.2017.8.26.0152, Relator(a): Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
21/08/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163713-25.2020.8.26.0000 - ERPM
4
“COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. Intempestividade. Superado o prazo de quinze dias para
interposição. Art. 1.003, §5o, CPC. Contagem de prazo que não excluiu a
quarta-feira de cinzas, pois não se tratou do termo inicial ou do
vencimento. Inteligência do artigo 224, §1o, do CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Apelação no 1002969-09.2016.8.26.0099, Relator(a):
J.B. Paula Lima, Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 20/03/2018)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura eletrônica)